Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. PENHORA. AUTOMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença em ação indenizatória por danos material e moral.
2. Decisão anterior - A decisão recorrida indeferiu os pedidos de penhora de automóvel com restrição de alienação fiduciária e de percentual da remuneração do executado.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar as pretensões de penhora de (i) automóvel localizado por meio do Renajud; (ii) percentual da remuneração do executado.
III – Razões de decidir
4. É vedado o bloqueio judicial de automóvel gravado com alienação fiduciária, conforme resultado da pesquisa realizada pelo Renajud, e os exequentes não postularam a penhora dos direitos de aquisição do bem.
5. Depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes aos executados suficientes para a quitação do débito exequendo, procede a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família. Reformada a r. decisão para deferir a penhora de 15% da remuneração do executado diretamente na folha de pagamento.
IV – Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei no 911/1969, art. 7o-A; CPC, art. 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023.